Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-58.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MAUS-TRATOS DA GENITORA CONTRA FILHOS MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a condenação está calcada na prova oral e pericial, bem como a confissão da ré, no sentido que praticou maus tratos contra os dois filhos menores.
2. Recurso conhecido e desprovido.